Tribunal: TJSP
Processo: 2009539-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que reconheceu a impossibilidade de prosseguimento da fase executiva, em razão do débito ser objeto da execução de título extrajudicial no 1022692-11.2016.8.26.0100 – Determinação de cancelamento da distribuição e arquivamento do feito - Interposição de agravo de instrumento - Inadmissibilidade – Cabível recurso de apelação, por se tratar de sentença, nos termos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que reconheceu a impossibilidade de prosseguimento da fase executiva, em razão do débito ser objeto da execução de título extrajudicial no 1022692-11.2016.8.26.0100 – Determinação de cancelamento da distribuição e arquivamento do feito - Interposição de agravo de instrumento - Inadmissibilidade – Cabível recurso de apelação, por se tratar de sentença, nos termos do artigo 203, §1o, do CPC - Recurso não conhecido.